Tribunal: TJES
Processo: 5009520-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009520-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDER FRANCISCO ALVES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE DE IDADE – PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO

1.
A imposição de limite de idade em concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, como
in casu
, é plenamente justificável, tendo em vista a natureza do cargo, que embora esteja relacionado ao comando, chefia e direção da PMES, possui natureza essencialmente militar, a qual exige plenitude de vigor físico e mental, não apenas para os treinamentos que o candidato deverá se submeter, como também para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade.

2.
Ademais, há previsão legal, consoante se dessume do art. 10,
caput
, da Lei n.º 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 787/2014 (Estatuto da PM/ES), bem como a existência de previsão editalícia (item
E
, 1.n)
,
impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição

3.
Portanto, considerando-se que é incontroverso nos autos que o agravado, na data de abertura das inscrições do concurso público para Oficial Combatente da PMES (edital n.º 001 – CFO/2024), já possuía idade superior àquela prevista nas leis de regência, forçoso reconhecer, ao menos nessa fase cognitiva, a ausência da verossimilhança de suas alegações.

4.
A par da discussão acerca da constitucionalidade do art. 15, §2º da Lei nº 14.751/2023 – que não impõe idade limite para aqueles que já são integrantes da instituição militar prestarem concurso para o quadro de Oficiais de Estado Maior, não se pode olvidar de que sua vigência somente teve início quando da publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES), ocorrida no dia 04/06/2024. Assim, ainda que se considere constitucional o referido comando, sua aplicação se limita aos editais publicados posteriormente à sua vigência, sob pena de inviável retroatividade legal, o que mantém aplicabilidade da limitação prevista na legislação estadual a este caso concreto.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava por instrumento de decisão id 45995786, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
EDER FRANCISCO ALVES
, deferiu o pedido liminar lá formulado e determinou “
que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição do impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito
”.

O agravante pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, em suma, que:
(1)
o limite etário para ingresso no cargo de Oficial da PMES deve ser definido por lei estadual específica, conforme art. 42, § 9º c/c art. 142, § 3º, X, ambos da Constituição Federal, de modo que o art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 é inconstitucional;
(2)
a diferenciação entre candidatos civis e militares no concurso de ingresso na carreira de Oficial da PMES fere os princípios da isonomia e da impessoalidade;
(3)
o critério etário para ingresso no cargo de Oficial da PMES está previsto na Lei Estadual nº 3.196/98 e a justificativa da opção legislativa decorre da expectativa de tempo útil de serviço daquele que labuta na atividade de segurança pública e
(4)
a Lei Federal nº 14.751/2023 teve sua vigência iniciada em 13 de junho de 2024, ou seja, posteriormente à publicação do edital em comento, de modo que sua aplicação não pode ser retroativa.

Com razão o agravante. Explico.

O Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 foi lançado em 04 de junho de 2024, data em que requerente, ora agravado, contava com
32
(
trinta e dois
)
anos
(conforme se depreende do documento de identidade - id 45129033), idade superior à determinada no edital (item
E
, 1.n), qual seja,
28 (vinte e oito) anos
, o que motivou o ajuizamento da ação ordinária originária deste recurso.

A questão referente à legalidade da limitação etária em concurso público já foi objeto de enfrentamento pelo e. STF que editou
o enunciado sumular n.º 683
, segundo o qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Ademais, o c. STJ vem aplicando tal entendimento e adicionando que
é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia
, consoante se infere dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA Nº 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO.(...) 2.
Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite

de idade

em certames para cargos militares, desde que haja previsão em Lei local e no edital. Precedentes: AGRG no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014.
3.
Destaca-se: "A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade

para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (AGRG na MC 15.751/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013)
. 4. Agravo Interno não provido.
(
STJ; AgInt-RMS 71.372; Proc. 2023/0157583-0; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o ingresso na carreira de Policial/Bombeiro Militar do Estado da Bahia ainda que conte com a idade superior àquela tida como limite pelo edital do concurso. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a segurança pleiteada. II -
O entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte superior a respeito do tema, qual seja: por meio de Lei específica, é possível a limitação de idade

em concurso para ingresso na carreira militar, considerando as peculiaridades próprias da atividade. Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.022.229/AP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgInt nos EDCL no AREsp n. 1.355.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022 e AgInt no RESP n. 1.921.019/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 31/5/2022
. III - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 71.268; Proc. 2023/0142199-7; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 23/08/2023)

A imposição de limite de idade em concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, como
in casu
, é plenamente justificável, tendo em vista a natureza do cargo, que embora esteja relacionado ao comando, chefia e direção da PMES, possui natureza essencialmente militar, a qual exige plenitude de vigor físico e mental, não apenas para os treinamentos que o candidato deverá se submeter, como também para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade.

Ademais, h
á previsão legal
,
consoante se des
s
ume do art. 10,
caput
, da Lei n.º 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 787/2014 (Estatuto da PM/ES),

bem como a existência de previsão editalícia (
item
E
, 1.n
),
impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição,
in verbis
:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 787/2014).

Portanto, considerando-se que é incontroverso nos autos que o agravado, na data de abertura das inscrições do concurso público para Oficial Combatente da PMES (edital n.º 001 – CFO/2024), já possuía idade superior àquela prevista nas leis de regência, forçoso reconhecer, ao menos nessa fase cognitiva em que se encontra os autos de origem, a ausência da verossimilhança de suas alegações iniciais na ação de origem deste agravo.

Vale ressaltar, por oportuno, que a decisão recorrida afirma que a recente publicação da Lei nº. 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios), ao prescrever que não haverá idade limite para aqueles que já são integrantes da instituição militar prestarem concurso para o quadro de Oficiais de Estado Maior (art. 15, §2º da referida Lei), afastaria a aplicação dos limites etários previstos no edital em comento.

Ocorre que há discussão acerca da constitucionalidade do referido dispositivo, por violação direta às regras de competência previstas no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, em especial porque os arts. 42, § 1º, e 142, inciso X, da Constituição definem, expressamente, que os limites de idade para ingresso na carreira militar por concurso público serão definidos por Lei Estadual específica.

Outrossim, a par da discussão da constitucionalidade do referido dispositivo legal, não se pode olvidar de que sua vigência somente teve início quando da publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES), ocorrida no dia 04/06/2024.

Assim, ainda que se considere constitucional o referido comando, sua aplicação se limita aos editais publicados posteriormente à sua vigência, sob pena de inviável retroatividade legal, o que mantém aplicabilidade da limitação prevista na legislação estadual a este caso concreto.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão recorrida para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.